Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-58.2017.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002736-58.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (APELANTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (APELADO), GIOVANE GONÇALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (APELANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
0002736-58.2017.8.11.0019
– Porto dos Gaúchos.

Apelantes:
Eliseu José Schafer e Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda.

Apelado
: Eduardo Francisco Cristofoli.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
–

AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competiam aos apelantes demonstrarem de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
0002736-58.2017.8.11.0019
– Porto dos Gaúchos.

Apelantes:
Eliseu José Schafer e Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda.

Apelado
: Eduardo Francisco Cristofoli.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eliseu José Schafer e Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de embargos à execução aviado contra Eduardo Francisco Cristofoli,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

No mérito, sustentam, em
suma, que a douta magistrada
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade do debito executado e o excesso de execução.

Seguem alegando que
o embargado não cumpriu com sua obrigação, não lhe cabendo exigir o implemento da dos Embargantes, por tratar-se de contrato bilateral, conforme o art. 476 do Código Civil –
“exceptio contractus non adimpleti”,
bem como que os embargantes, ora apelantes, efetuaram o pagamento de grande parte do valor dos contratos ora executados, juntando os recibos assinados pelo embargado/apelado, comprovando o pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor das terras, equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), tendo o embargado confirmado a assinatura dos instrumentos de quitação. Jjuntaram documentos complementares. Pugnam pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
191230159
), sustentando, preliminarmente, a inovação recursal/violação ao princípio da eventualdiade da defesa, devendo ser
inadmitido o pedido de juntada de documentos complementares
e no mérito, pugnou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
0002736-58.2017.8.11.0019
– Porto dos Gaúchos.

Apelantes:
Eliseu José Schafer e Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda.

Apelado
: Eduardo Francisco Cristofoli.

VOTO

Cinge-se dos autos que Eduardo Francisco Cristofoli ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em face de Eliseu José Schafer e Evandro Renato Dutra Elegda, sustentando que n
a data de 12/12/2016 e 16/01/2017, o Exeqüente e os Executados celebraram os respectivos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, devidamente reconhecido firma das assinaturas, conforme prescreve o art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Alegou que somente parte do pagamento fora recebido, ou seja, somente a parcela contida no item “1” da cláusula 3a do contrato que fora celebrado na data de 12 de dezembro de 2016, sendo o restante da dívida considerada vencida para fins de execução a partir do inadimplemento das demais prestações, consoante prevê o contrato.

Sustentou que apesar de o exequente buscar por vias amigáveis o pagamento da quantia supramencionada, restaram infrutíferas todas as suas tentativas, demonstrando os executados o seu total desinteresse em cumprir com suas obrigações, conforme se comprova através de Notificação Extrajudicial que encontra-se anexa aos autos, o que ensejou a propositura da ação executiva.

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, aduzindo terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais) ao embargado, bem como a ocorrência de excesso de execução.

Asseveram a inexigibilidade da dívida, fundamentando que os contratos são inexigíveis, vez que até o presente momento o Embargado não entregou o bem imóvel (terras), objeto do contrato, bem como que os embargantes já saldaram 73% do pagamento e não puderam obter suas terras, decidindo escusar-se da prestação da obrigação contratual quanto ao valor remanescente, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

No mérito, sustentam, em
suma, que a douta magistrada
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade do debito executado e o excesso de execução.

Seguem alegando que
o embargado não cumpriu com sua obrigação, não lhe cabendo exigir o implemento da dos Embargantes, por tratar-se de contrato bilateral, conforme o art. 476 do Código Civil –
“exceptio contractus non adimpleti”,
bem como que os embargantes, ora apelantes, efetuaram o pagamento de grande parte do valor dos contratos ora executados, juntando os recibos assinados pelo embargado/apelado, comprovando o pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor das terras, equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), tendo o embargado confirmado a assinatura dos instrumentos de quitação. Juntaram documentos complementares. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
os apelantes defendem a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Quanto
a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em virtude da analise de mérito da mesma nesta data, reputo prejudicado tal pleito.

Superada tais questões, passo à analise do mérito dos apelos conjuntamente, ante a semelhança das alegações trazidas por ambos os executados/apelantes.

In casu
, em que pesem os apelantes alegarem que
o embargado não cumpriu com sua obrigação, não lhe cabendo exigir o implemento da dos Embargantes, por tratar-se de contrato bilateral –
“exceptio contractus non adimpleti”,
bem como que os apelantes efetuaram o pagamento de grande parte do valor dos contratos ora executados, juntando os recibos assinados pelo embargado/apelado, comprovando o pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor das terras, equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais),
todavia, deixaram de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado,
sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta aos recorrentes.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os embargantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram concretamente o alegado.

Isso porque, no tocante à obrigação assumida pelos embargantes, constam expressamente nos títulos executados:

1o Contrato:

“
CLÁUSULA TERCEIRA:
O Promitente Vendedor pelo presente instrumento compromete a vender o imóvel objeto do presente ajuste, pelo preço irreajustável de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), que neste ato é convertido em 30.000 (trinta mil) sacas de soja, a razão de 60kg cada, limpo, seco, livre de impurezas de ardidos, padrão concex de exportação.

A – Parcela de 3.000 (três mil) sacas de soja, pagamento no ato da assinatura, com um veículo JEEP GCHEROKEE LTD 3.6L, Chassi 1C4RFJFBG4CC348260, Renavam 0509597580, ano 2012, modelo 2012, a gasolina, cor branca, placa NSA 3473, sem restrições, em nome de EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA. Pagamento a vista, servindo este de recibo de quitação.

B- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2018;

C- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2019;

D- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2020”.
(id. 191227715 - Pág. 26/27)

2o Contrato:

“
CLÁUSULA TERCEIRA:
O Promitente Vendedor pelo presente instrumento compromete a vender o imóvel objeto do presente ajuste, pelo preço irreajustável de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser pagos em moeda corrente e nacional na seguinte forma:

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pagos no ato da assinatura deste instrumento, servindo este de recibo de quitação.

A quantia de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a serem pagos até o dia 30 de junho de 2017.

A quantia de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a serem pagos até o dia 30 de dezembro de 2017.”
(id. 191227715 - Pág. 29)

Destarte, embora os embargantes alegam terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais), anexando junto à exordial os supostos recibos assinado pelo embargado, verifica-se que, em sede de impugnação, o embargado refutou os referidos recibos ao argumento de não houve a entrega da mercadoria ali determinada.

Ademais, insta salientar, que em sua réplica, os embargantes, ora apelantes, nada manifestaram quanto aos documentos impugnados pelo embargado, ora apelado.

Assim, competindo-lhes o ônus probatório, caberiam aos apelantes, a comprovação de que o objeto descrito nos recibos foram entregues ao apelado, o que não fizeram.

Com efeito, o recibo assinado pelo embargado, desacompanhado da prova da contraprestação (certidão de depósito em armazém; romaneio), não é suficiente para desconstituir o título executivo, quando este foi devidamente impugnado.

Desta forma, em que pesem as ilações constantes nas razões dos apelos, inexiste nos autos prova capaz de desconstituir o título executivo objeto da ação principal.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada
a quo
ao fundamentar,
verbis
:

“(...)No mérito, os embargos são improcedentes, conforme passo a fundamentar. De início, não é demais lembrar que, nos termos art. 373, inciso II do CPC, cabe à parte embargante/executada o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado e, não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. In casu, o pedido formulado pelos embargantes cinge-se ao acolhimento da inexigibilidade, excesso e provas apresentadas, com a extinção imediata da ação de execução (SIC.). Pois bem. No que tange à inexigibilidade do débito perseguido nos autos da execução (0001629-76.2017.8.11.0019), esta não restou demonstrada pelos embargantes. Relatam os embargantes terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais), para isso, anexaram junto à exordial os supostos recibos assinado pelo embargado. Entretanto, em sede de impugnação, o embargado refutou os referidos recibos ao argumento de não houve a entrega da mercadoria ali determinada. Ocorre que, em sua réplica os embargantes nada manifestaram quanto aos documentos impugnados pelo embargado. Assim, competindo-lhes o ônus probatório, caberia a estes a comprovação de que o objeto descrito nos recibos foram entregues ao embargado, o que de fato não fizeram. Nesse contexto, o recibo assinado pelo embargado, desacompanhado da prova da contraprestação (certidão de depósito em armazém; romaneio), não é suficiente para desconstituir o título executivo, quando este foi devidamente impugnado. Nessa senda, malgrado aos fatos narrados nos presentes embargos, inexiste nos autos prova capaz de desconstituir o título executivo objeto da ação principal. Isso porque, como exposto alhures o ônus da prova no âmbito de embargos à execução, compete ao embargante/executado.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESUMÍVEIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao embargante a comprovação da inexistência do débito e do excesso de execução, já que meras alegações nesse sentido não desconstituírem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (AC: 00014436920148110080 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 08/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS MERCADORIAS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC). Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor de excesso de execução em razão da devolução parcial das mercadorias, o afastamento da tese e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe. (N.U 0005522-56.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

É dizer, no momento em que o embargante alega ter entregue a quantia de soja pactuada, deveria ter aportado aos autos documentos que comprovassem tais alegações, como: a) nota de romaneio; e b) certidão de depósito de grãos em armazém, o que, de fato, não fez. Logo, em razão da improcedência dos embargos, o débito contratual permanece válido e eficaz.
No mais, ausente a comprovação do pagamento dos valores por parte dos embargantes, inexiste presumir a ocorrência de modificação da situação econômica do embargado, reafirmando a rejeição da preliminar de mérito ventilada nos autos. Por fim, quanto aos demais fatos narrados pelos embargantes, por certo que não houve pedido expresso na petição inicial, de modo que, neste aspecto, está o juízo vinculado ao princípio da adstrição.
”
(id.
191227737
)

À vista disso, tenho que os argumentos postos pelos recorrentes nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pela d. magistrada na r. sentença, precipuamente ante ao fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que a MMa. Juíza não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia aos recorrentes provarem às suas alegações, ônus do qual não se libertaram.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PERÍODO –
AUSÊNCIA DE PROVA
–
ART. 373, I, CPC
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Havendo a improcedência dos embargos à execução, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1024243-21.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC).

Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
.”
(RAC n. 0012765-68.2015.8.11.0010, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1001776-05.2018.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023)

Logo, não há como acolher as alegações dos apelantes afetas à inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024